Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO LOCAL ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida decorrente de contrato de honorários advocatícios.
2.O Juízo de Brasília declinou de ofício da competência, sob alegação de juízo aleatório e ausência de pertinência, enquanto o juízo de Taguatinga suscitou o conflito, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro e da competência relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada em Termo de Confissão de Dívida, que elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo possível a declinação de ofício pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A cláusula de eleição de foro em negócio constituído entre as partes elegeu validamente o foro de Brasília, local que coincide com o domicílio profissional do exequente, não configurando, portanto, juízo aleatório.
5.A competência territorial, nos termos do art. 781 do CPC, é relativa e pode ser fixada no foro de eleição constante do título executivo, sendo vedada a sua declinação de ofício, conforme dispõe a Súmula no 33 do STJ.
6.A inovação trazida pela Lei no 14.879/2024, que acrescentou o § 5o ao art. 63 do CPC, restringe a possibilidade de declinação de ofício à hipótese de inexistência de qualquer vinculação entre o juízo eleito e o domicílio das partes ou o negócio jurídico, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro prevista em Termo de Confissão de dívida é válida, quando há pertinência territorial com o domicílio de uma das partes. 2. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, salvo em caso de juízo absolutamente desvinculado do domicílio das partes ou do negócio jurídico.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o; 64; 65; 781.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1905876, 0726955-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 12/08/2024, DJe 26/08/2024.